Tribunal: TJMT
Processo: 1023166-95.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023166-95.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Prisão Preventiva, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), JOSE LEX DOS SANTOS - CPF: 704.107.594-06 (PACIENTE), DANIEL ALMEIDA BRITO - CPF: 041.192.751-59 (VÍTIMA), ROGERIO TIAGO GONCALVES VASQUES - CPF: 840.394.931-68 (VÍTIMA), JESSIKA RICARTE FERNANDES - CPF: 025.565.182-19 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO MAGALHAES FIGUEIREDO - CPF: 058.375.561-50 (TERCEIRO INTERESSADO), JUNIOR SANTOS DOS REIS (TERCEIRO INTERESSADO), JOÃO CARLOS ALMEIDA MAGALHAES (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO TENTADO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA CONSTRITIVA – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO – INOCORRÊNCIA – PRISÃO MANTIDA ANTE A GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS E A PERICULOSIDADE DO AGENTE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em carência de fundamentação ou ausência dos requisitos elencados no art. 312 do CPP, se a decisão combatida explicita a necessidade da prisão, tendo em vista as circunstâncias do fato e a periculosidade do agente, demonstrada pela existência de condenação pretérita em seu desfavor.

Este Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que eventuais predicados favoráveis do agente não se prestam a infirmar a custódia cautelar quando evidenciado o
periculum libertatis
(enunciado sumular n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
José Lex dos Santos
, apontando como autoridade coatora a Juíza da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT.

O impetrante relata que a prisão preventiva do paciente foi decretada pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio, visando a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal.

Afirma que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva e que a decisão que decretou a medida constritiva não possui fundamentação válida, pois está baseada em elementos abstratos que não demonstram que a liberdade do paciente é um risco à sociedade e à aplicação da lei penal.

Aduz que ao custodiado é recomendável a substituição da prisão por medidas cautelares alterativas, já que é primário, possui bons antecedentes, endereço certo, emprego lícito e não integra organizações criminosas.

Diante de tais asserções, postula liminarmente a concessão da ordem de
habeas corpus
a fim de que seja concedida ao paciente a liberdade provisória até o julgamento do mérito, oportunidade em que pretende ver confirmado o pedido de liminar, concedendo-se a ordem em definitivo – Id. 150180661.

Acostou documentos- Id. 150180662–150180663.

A liminar foi indeferida – Id.

150281688.

A autoridade apontada como coatora prestou informações – Id. 151620659.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem – Id. 152819742.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de validade, conheço do
habeas corpus.

Conforme relatado, a impetrante postula a concessão da liberdade de
José Lex dos Santos,
preso preventivamente para a garantia da ordem pública pela prática, em tese, do crime de tentativa de homicídio e associação criminosa (CP,

art. 121,
caput
, c/c o art. 14, inciso II e art. 288,
caput
).

O impetrante sustenta que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva e que a decisão que decretou a medida constritiva não possui fundamentação válida, pois está baseada apenas na gravidade em abstrato do delito.

Aduz que na hipótese é recomendada a substituição da prisão por medidas cautelares alterativas, já que o custodiado é primário, possui bons antecedentes, endereço certo, emprego lícito e não integra organizações criminosas.

Como se sabe, a segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que a sua imposição somente se justifica quando demonstrada a sua imprescindibilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, conforme disposto no art. 312 do CPP.

In casu
, da leitura do Boletim de Ocorrência juntado nos autos da impetração, o paciente
José Lex dos Santos
foi preso em flagrante delito após, em companhia de mais quatro indivíduos, efetuar disparos em direção a uma guarnição da polícia militar que efetuava diligências na cidade de Nova Olímpia/MT, veja-se:

“Esta GUPM durante patrulhamento pelo bairro centro avistou indivíduos no fundo da feira municipal onde ao notar a presença da viatura alguns começaram a dispersar do local, que no momento que a viatura se aproximou para fazer a abordagem em dois veículos, sendo: 1 veículo modelo gol aparentemente g4 de cor prata e 1 veículo uno de modelo aparentemente vivace de cor branca, sendo ambos 4 portas, no momento que a GUPM desembarcou para realizar a abordagem os ocupantes ja embarcados nos referido veículos, começaram a efetuar disparos de arma de fogo contra a guarnição policial, sendo de imediato revidada a injusta agressão. Que os veículos tomaram rumos distintos, não sendo possível realizar o acompanhamento devido os disparos terem furado o pneu da viatura. Foi solicitado apoio via rede rádio, onde se fez presente na cidade para diligências 3 viaturas do 19o BPM (tangará da serra), 2 viaturas da força tática e a viatura de denise. Obs 1: os indivíduos que dispersou antes da viatura se aproximar, estavam de posse de motocicletas preta tipo fan. foi possível notar um indivíduo do gênero feminino sendo loira e magra no veículo gol prata e também 2 indivíduos de cor negra, foi notado também que o motorista do veículo uno branco era de cor parda e usava ''cavanhaque''. obs 2: durante diligências continuada, esta GUPM localizou o veículo gol de cor prata que estava de posse dos suspeitos, de placa NPD5A16, com o vidro quebrado, vários estilhaços, capsulas de vários calibre deflagrada e munições intactas em um matagal na saída para cidade de barra do bugres (...)”
(Id. 150180666, p. 23).

Consta que após o conflito, os policiais lograram êxito em localizar os suspeitos em um táxi a caminho da cidade de Tangará da Serra/MT e, ao proceder a abordagem, encontraram armas de fogo e munições no veículo, razão pela qual todos foram conduzidos à delegacia.

Ao homologar a prisão em flagrante do paciente, a autoridade apontada como coatora converteu em preventiva para resguardar a ordem pública, nos seguintes termos:

“... No caso, pelos argumentos já alinhados, a prisão do indiciado tem o nítido propósito de garantir à sociedade a necessária tranquilidade, mormente porque,
conforme consta nos registros criminais, àquele ostenta outros feitos, inclusive, possui uma condenação pelo crime de tráfico de drogas e responde a demais procedimentos criminais pelos crimes de roubo
. Logo, infere-se que a restrição da liberdade do agente constitui sacrifício individual em prol da coletividade e, ainda que a segregação cautelar seja uma medida extrema, certo é que em casos excepcionais como o dos autos, a garantia da ordem pública prevalece sobre a liberdade individual, o que por si só descaracteriza eventual constrangimento ilegal. Acrescento que, diante da atual legislação atinente às prisões processuais (Lei no 12.403/11), as medidas cautelares naquela previstas (CPP, artigo 319) não se revelam adequadas ou suficientes para caso in concreto, notadamente diante da contumácia delitiva do custodiado.

Ademais, compulsando a certidão de antecedentes criminais extraída do SIAP/TJMT, constato que
o custodiado José Lex dos Santos possui a anotação dos Autos de Execução Penal n.2000072-14.2021.8.11.0008, sendo que, atualmente, encontra-se em cumprimento de pena no regime aberto por condenação em razão da prática do crime de tráfico de drogas
. Portanto, verifica-se que o flagranteado é reincidente, razão pela qual, por si só, com supedâneo no artigo 313, inciso II do CPP, é permitida a decretação de sua prisão preventiva...”
– Id. 103215410, pp. 7-8.

Assim, no que tange aos pressupostos e requisitos da prisão preventiva, entendo que a gravidade em concreto do delito, evidenciada pelos disparos de arma de fogo em direção aos policiais militares, e a reincidência delitiva são fatores que revelam o
periculum libertatis
e apontam a necessidade da medida constritiva, para a
garantia da ordem pública
.

Ademais, não obstante os argumentos trazidos pela impetrante,
in casu
, não visualizo eventual possibilidade de aplicação de medidas cautelares menos gravosas, conforme a dicção do art. 319 da Lei Adjetiva Penal, já que insuficientes e inadequadas.

Nesse sentido colaciono o seguinte julgado deste Tribunal:

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL – REVOGAÇÃO – 1. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – IMPROCEDÊNCIA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – PERICULOSIDADE REVELADA PELO MODUS OPERANDI – FUGA DO DISTRITO DA CULPA – CUSTÓDIA JUSTIFICADA – 2. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA – PREDICADOS POR SI SÓS INSUFICIENTES PARA OBSTAR A SEGREGAÇÃO - 3. MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS – INADEQUAÇÃO OU INSUFICIÊNCIA – DECRETO PREVENTIVO HÍGIDO – ORDEM DENEGADA EM SINTONIA COM O PARECER. 1.
Mostra-se adequada e idônea a prisão preventiva imposta para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, quando fundamentada na gravidade concreta da conduta, na periculosidade do agente, ante o modus operandi empregado para a prática da conduta delitiva,
bem como, a existência de notícia de que se manteve foragido do distrito da culpa. Inteligência do Enunciado no. 26 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas. 2. Embora significativas, as condições subjetivas favoráveis não constituem motivos aptos a impedir, por si sós, a custódia provisória, notadamente quando identificados, como no caso, os requisitos e pressupostos ensejadores da medida cautelar extrema. Inteligência do Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.3. É defeso ao magistrado substituir a privação cautelar da liberdade por medidas mais brandas quando demonstrada, no caso concreto, a insuficiência ou inadequação de tais providências para resguardar o meio social. Inteligência do art. 282, inc. I e II, do CPP.”
(N.U 1021147-19.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Publicado no DJE 30.11.2022)

Por oportuno, convém destacar que não se trata aqui de prévia condenação pelos fatos que lhe foram imputados, de modo que a prisão cautelar não objetiva antecipar a pena eventualmente imposta, mas sim impedir que o insurgente venha a causar danos à ordem social e à aplicação das sanções penais, já que, nesse momento, a sua liberdade se revela perniciosa.

Dessa forma, é imperativo reconhecer que a decisão impugnada contém a indicação de elementos concretos que abonam a custódia preventiva do paciente, de modo que, estando legitimamente justificada a sua incidência, não há admitir o aventado constrangimento ilegal.

Ademais, convém salientar que este Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que eventuais predicados favoráveis do agente não se prestam a infirmar a custódia cautelar quando evidenciado o
periculum libertatis
(enunciado sumular n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da impetração e, no mérito,
denego a ordem
vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022